Tribunal: STF
Processo: AI 746634
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Alegação de violação da reserva de lei complementar para disciplinar a prescrição em matéria tributária. Acórdão recorrido em que se afastou a prescrição com base em diretriz sumular do STJ, sem se fazer referência à Lei de Execuções Fiscais. Vício quanto à devolutividade. Falta de prequestionamento. Incidência, no caso, da Súmula nº 282 desta Corte. 



    1. No acórdão recorrido, afastou-se a prescrição reconhecendo-se que não haveria inércia por parte da Fazenda quanto à adoção de medidas voltadas ao recebimento do crédito. Entendimento constante da Súmula nº 106 do STJ.



    2. Quanto à contagem do prazo prescricional, o Tribunal de origem fez alusão ao art. 174 do CTN, deixando de fazer qualquer consideração acerca das disposições da Lei de Execuções Fiscais a esse respeito.



    3. A tese de que são inconstitucionais os dispositivos da Lei nº 6.830/80 que tratam de prescrição não poderia ser invocada neste feito, pois, no acórdão regional, quanto à prescrição, fez-se referência ao Código Tributário Nacional.



    4. A questão de direito devolvida ao Supremo Tribunal Federal não foi a quaestio iuris debatida na origem, razão pela qual urge reconhecer a ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula nº 282 desta Corte.



    5. Agravo regimental não provido.